Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-72.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-72.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLENE CARDOSO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por consumidora analfabeta e idosa, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. Inexiste omissão quanto à análise probatória, tendo o acórdão embargado fundamentado adequadamente que a instituição financeira não trouxe aos autos prova válida da contratação, apresentando apenas extrato bancário insuficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta. A fixação dos juros de mora desde a citação encontra respaldo no art. 405 do Código Civil e na jurisprudência consolidada, não configurando erro material, mas aplicação correta da legislação vigente às obrigações de pagar quantia certa. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.